Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728830-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intimem-se Enel Brasil S.A. e Celg Distribuição S.A. a fim de que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 39219717) Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator